Tribunal: TCU
Processo: 047.808/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas de recursos transferidos por meio de contrato de repasse cujo objeto era a pavimentação de ruas nalocalidade.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em virtude de não comprovação da regular aplicação de recursos por meio de contrato de repasse firmado entre o Ministério das Cidades e o Município de Araçagi, PB, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, incisos II e III, alínea "a", 18, 19 e 57 da Lei 8.443/1992 e arts. 4o, inciso I, e 5o da Resolução-TCU 344/2022, em: 9.1. considerar revéis José Alexandrino Primo e Onildo Câmara Filho, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas de Onildo Câmara Filho e dar-lhe quitação; 9.3. julgar irregulares as contas de José Alexandrino Primo, condenando-o ao recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional da importância de R$ 18.447,33 (dezoito mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e trinta e três centavos), atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora desde 12/12/2008 até a data de pagamento; 9.4. aplicar-lhe multa no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária, calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado: 9.5. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.7. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) prestações mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelo responsável antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.8. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.9. alertar o responsável de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.10. informar o conteúdo desta decisão à Procuradoria da República no Estado da Paraíba, para as providências cabíveis.